Tribunal: TJDFT
Processo: 0735097-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735097-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLAR DOS EUCALIPTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS - EIRELI AGRAVADO: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO D E C I S Ã O Vistos e etc. Em consulta ao andamento processual dos autos principais (processo no 0060498-44.2010.8.07.0001), verifica-se que, em 01/12/2021, o executado, ora agravante, peticionou junto ao d. Juízo de origem, apresentando proposta de acordo com o intuito de dar solução definitiva ao litígio (ID 110178655 dos autos de origem). O exequente/agravado, por sua vez, concordou com a proposta de acordo apresentada (ID 110283905 dos autos de origem). Intimada a parte agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal deduzido neste agravo de instrumento, quedou-se inerte conforme certificado no ID 32202374. No caso dos autos, tenho que o acordo celebrado entre as partes acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal, mormente diante do silêncio da agravante. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator